Tribunal: TJMT
Processo: 1045038-43.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045038-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 632.831.906-15 (EMBARGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), THAIS GANDIN SOUZA - CPF: 916.072.801-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DIVINO JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 632.831.906-15 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação
do Banco e deu provimento parcial ao do consumidor
.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade,
deu
parcial provimento ao recurso de apelação do ora embargante para majorar a indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00 e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

O embargante alega que o acórdão contém obscuridade e omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois não esclarece se o "valor da condenação" utilizado como base para aplicação do percentual de 20% refere-se apenas aos R$ 10.000,00 fixados a título de danos morais ou se inclui também o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade das dívidas prescritas, que totalizam R$ 254.778,90.

Argumenta que, caso a base de cálculo seja apenas o valor da indenização por danos morais, os honorários totalizariam apenas R$ 2.000,00, representando um acréscimo de apenas R$ 500,00 em relação aos R$ 1.500,00 fixados na sentença, o que seria desproporcional ao trabalho desenvolvido e contrário à jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 1.076 e o REsp 2.173.635/AM.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecida a base de cálculo dos honorários advocatícios, rogando que sejam fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido (R$ 254.778,90), conforme art. 85, §2º, do CPC, Tema 1.076/STJ e REsp 2.173.635/AM.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante aponta obscuridade e omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão em 20% sobre o "valor da condenação".

No entanto, o acórdão foi claro ao estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, que, no contexto do processo, refere-se inequivocamente à indenização por danos morais majorada para R$ 10.000,00.

O aresto, ao tratar da matéria, afirmou expressamente: "No caso concreto, diante da existência de condenação, aplica-se o primeiro critério legal, razão pela qual os honorários devem incidir sobre aquele montante, no percentual de 20%".

A referência a "aquele montante" diz respeito claramente à condenação em danos morais, único valor que efetivamente constitui condenação no sentido técnico-jurídico do termo.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários: (i) valor da condenação; (
ii
) proveito econômico obtido; ou (
iii
) valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico.

No caso, havendo condenação (danos morais), o acórdão corretamente aplicou o primeiro critério legal, fixando os honorários sobre esse valor. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada.

Portanto, não há obscuridade ou omissão a ser sanada, pois o acórdão foi claro ao estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, que corresponde à indenização por danos morais majorada para R$ 10.000,00.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025